Tribunal: TJES
Processo: 5009973-47.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009973-47.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVACIR MARIO ZACHE JUNIOR
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

DIREITO PROCESSUAL. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA COLHEITA DE PROVA ORAL POSTULADA.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De plano, defiro a assistência judiciária gratuita, uma vez que demonstrado o estado de hipossuficiência da parte recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o Requerente ingressou com a presente demanda declaratória de nulidade e cancelamento de restrição interna com indenização por danos morais em razão da manutenção de seu nome em restrição interna por dívida já paga, como pela omissão do requerido quanto a existência de restrição interna a seu desfavor perante a outras instituições financeiras, o que o prejudicaria na obtenção do crédito.

O magistrado
a quo
, ao
proferir a sentença, julgou improcedente o pedido inicial por ausência de provas a cargo do autor.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, argumentando, exclusivamente, a nulidade da sentença posto que o Juízo
a quo
não designou audiência instrutória, embora requerida no bojo da inicial e em réplica.

De início, saliento que as razões recursais merecem prosperar, ante ao
error in procedendo
.

A lei dos juizados, Lei nº 9.099/95, assim determina:

Art. 27. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa.

Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos quinze dias subsequentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes.

Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença.

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

O rito simplificado dos juizados, pautado na oralidade e simplicidade busca trazer efetiva prestação jurisdicional. Desta forma, como determinado na lei, a audiência é o momento de produção de todas as provas. Uma vez que a parte autora postulou a produção de prova oral, caberia ao Juízo
a quo
designar a referida audiência para a colheita pertinente.

Ao contrário do alegado pelo magistrado sentenciante, tenho que o recorrente não foi intimado para justificar o requerimento da produção de prova oral e, consequentemente, não apresentou o rol de testemunhas. Verifico que a intimação foi direcionada para o recorrido. Logo, não há o que se falar em desistência da prova oral por parte do recorrente.

Insta salientar que a parte reafirmou a intenção da produção de prova oral em audiência de instrução em julgamento na apresentação da réplica. Logo, nota-se que é claro o seu desejo e necessidade de produzir provas sobre os fatos alegados na exordial.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA. OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. Sustenta a parte recorrente, em preliminar, a ocorrência do cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de produção de prova testemunhal, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38767513). Gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 38767519 e 38767520). 3. Requerida a produção de prova oral em réplica e sendo esta imprescindível para sustentar a tese inicial e combater o laudo pericial juntado aos autos, mostra-se obrigatória a realização da audiência de instrução e julgamento, sob pena de ofensa ao direito constitucional do contraditório.
4. Ressalte-se que os litigantes têm direito à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente conforme art. 27 da Lei 12.153/09.
Neste sentido: Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. O artigo 33 da Lei 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias, o que não se evidencia no caso, já que pretende o recorrente impugnar o laudo pericial. 6. Resta evidente que a omissão relativa à designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, devendo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas da parte recorrente. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1631598, 07628154020218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. QUEDA DE SINAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO DESIGNADA. SUPRESSÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS BASILARES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO RESPEITADO. NULIDADE DA SENTENÇA PREMATURA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002795-51.2014.8.16.0168 - Terra Roxa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 10.12.2019)

Assim, verificada o cerceio do direito de defesa, solução não há que não o reconhecimento da nulidade do ato sentencial por violação ao devido processo legal.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para o fim de ANULAR a sentença recorrida, cabendo ao juízo a quo a realização da audiência instrutória, com a colheita dos depoimentos testemunhais para, após, proferir novo ato sentencial.

Sem custas e honorários ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)